Tribunal: TJMT
Processo: 1001383-04.2020.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1001383-04.2020.8.11.0037
Recorrente: Evaristo Tagliari Neto
Recorrida: Umuarama Participações e Administração Ltda.
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Evaristo Tagliari Neto, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 92758986):
“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS COM EQUIDADE – QUANTUM MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Devem ser mantidos os honorários advocatícios arbitrados em valor adequado e razoável, em conformidade com os critérios impostos pelo art. 85 do CPC e com os precedentes da 3a. Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso”. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado –Apelação n. 1001383-04.2020.8.11.0037, Relator: Desembargador Dirceu dos Santos, j. 23/06/2021, p. 06/07/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 101690953.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento à apelação proposta por Evaristo Tagliari Neto, mantendo, assim, a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos Embargos de Terceiro no 1001383-04.2020.8.11.0037, movida por Umuarama Participações e Administração Ltda., julgou extinto sem resolução de mérito o feito, condenando a apelada ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, arbitrados no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
A parte recorrente alega violação ao artigo 85, §§ 1o, 2o, 6o e 8o, do Código de Processo Civil, com a finalidade de que “a verba honorária sucumbencial recaia sobre o percentual mínimo de 10% do valor atualizado da causa, afastando -se, por consequência, o critério da equidade adotado pela instância de piso”.
Recurso tempestivo (id 105149482) e preparado (id 105018493).
Contrarrazões no id 106264470.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos. Sobrestamento.
Conforme relatado, a parte recorrente suscita afronta ao artigo 85, §§ 1o, 2o, 6o e 8o, cuja controvérsia se refere aos critérios para o arbitramento dos horários sucumbenciais, isto é, se de forma equitativa ou em percentual sobre o valor da causa.
O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, sob o rito dos recursos repetitivos, afetou o paradigma REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), cuja controvérsia refere-se à possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil de 2015.
Ainda perante a sistemática de precedentes qualificados, o STJ igualmente afetou REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076), cuja questão submetida a julgamento consiste na definição do alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.
Embora não tenha havido a determinação de suspensão nacional dos processos que abordassem essas questões, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que “deve ser prestigiado o escopo perseguido na legislação processual, isto é, a criação de mecanismo que oportunize às instâncias de origem o juízo de retratação na forma do art. 1040 e seguintes do CPC/2015, conforme o caso, também tendo em vista a economia processual”. (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1679758 – MT, Decisão Monocrática, Relator Ministro MARCO BUZZI, 26/06/2020).
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, e em cumprimento à decisão de fl 212-TJ, determino o sobrestamento do trâmite deste recurso, até o pronunciamento definitivo do STJ nos paradigmas REsp 1.812.301/SC e REsp 1.850.512/SP (Temas 1.046 e 1.076).
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.